Tribunal: TJDFT
Processo: 0710987-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONHECIMENTO AMPLO. ENTENDIMENTO SUMULADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DOLO ACENTUADO EM CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FERIMENTOS GRAVES. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E RETIRADA DE SEGMENTO DO INTESTINO. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição – súmula 713/STF.
2. Nos limites da matéria devolvida pelo apelante, cabe destacar que o acusado confessa a autoria delitiva, mas pugna tão somente pelo redimensionamento da dosimetria da pena, conforme o art. 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal. Deste modo, fundado na soberania do veredito pronunciado pelo Conselho de Sentença, mantem-se a condenação do réu nas penas art. 121, § 2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 3.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
4. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 4.1 Quanto a valoração negativa da culpabilidade nada a alterar. No caso, a culpabilidade excedeu e muito para a presente espécie do crime. Conforme a análise dos autos, verificou-se pelo depoimento da vítima e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito que o réu desferiu diversos golpes de faca na vítima em várias partes de seu corpo, revelando o dolo acentuado em ceifar a vida da ofendida, o que revela uma maior reprovabilidade da conduta. 4.2. Em relação aos antecedentes escorreita a sua valoração negativa, conforme a Folha de Antecedentes do réu. Nesse ponto, convém destacar a inaplicabilidade do prazo depurador da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do CP, para fins de reconhecimento de maus antecedentes, conforme tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 593.818/SC, em sede de repercussão geral (“Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”). 4.3. Quanto as consequências do crime, verifica-se que a vítima teve ferimentos graves, pois necessitou de submeter-se a procedimentos cirúrgicos sendo um deles, inclusive, para retirada de segmento do intestino (enterectomia segmentar) –, consoante atestado pelo laudo de exame de corpo de delito. Ademais, como decorrência direta das intervenções cirúrgicas, a ofendida teve que se afastar de suas atividades laborais por vários meses, consoante esclarecido por ela seu depoimento.
5. No que concerne à redução da pena em razão do delito ter sido na forma tentada, a doutrina e a jurisprudência se posicionam no sentido de que o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. 5.1. No caso dos autos, nota-se que a tentativa ocorrera na modalidade perfeita/acabada, uma vez que o acusado realizou todos os atos que dispunha para execução do delito. Ademais, além da ofendida ter sida atingido em áreas nobres do corpo, restou necessária a realização de procedimento cirúrgico, um deles, inclusive, para retirada de segmento do intestino (enterectomia segmentar) –, consoante atestado pelo laudo de exame de corpo de delito.
6. Recurso conhecido e desprovido.